Tribunal: TJDFT
Processo: 0718002-14.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. MAGISTÉRIO. FATOR REDUTOR. EC 103/2019. LEI DISTRITAL 769/2008. OBSERVÂNCIA LEGAL. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE INCIDENTAL. VINCULAÇÃO À ORIENTAÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexistem no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Trata-se, dessa forma, de mera irresignação com o resultado do julgado.
3. Como se observa no inteiro teor do Acórdão, consta expressamente na decisão os fundamentos pela aplicação do artigo mencionado e a submissão deste órgão julgador às decisões proferidas pelo órgão especial, ao menos até ulterior manifestação erga omnes realizada pelo Supremo Tribunal Federal.
4. Em relação ao prequestionamento, consagrou o Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
5. Recurso conhecido e não provido.